Tribunal: TJSP
Processo: 1012688-41.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Ação de cobrança de valor que adquirente de estabelecimento comercial teve que pagar a credor trabalhista de empresa que ocupava o mesmo ponto comercial anteriormente ao alienante. Sentença de procedência. Apelação das rés.

Prescrição: é decenal o prazo da ação de inadimplemento contratual. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Existência no contrato de cláusula impondo que os

Ementa:
Ação de cobrança de valor que adquirente de estabelecimento comercial teve que pagar a credor trabalhista de empresa que ocupava o mesmo ponto comercial anteriormente ao alienante. Sentença de procedência. Apelação das rés.

Prescrição: é decenal o prazo da ação de inadimplemento contratual. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Existência no contrato de cláusula impondo que os cessionários do estabelecimento dessem ciência da existência de demandas ao cedente. Cláusula que, no caso, resta superada pela inquestionável ciência da reclamação trabalhista de que se origina esta demanda de reembolso de valor pago ao empregado. Uma das sócias alienantes, de fato, representou a empresa reclamada na reclamação, como preposta. Sucessão empresarial afirmada por decisão passada em julgado na Justiça do Trabalho.

Sentença que se confirma (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Apelação desprovida.